Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-69.2011.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000054-69.2011.8.14.0048

APELANTE: TERRAPLENA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000054-69.2011.8.14.0048.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: TERRAPLENA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO MERECE REFORMA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – NOTA DE EMPENHO OU FISCAL NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AO ENTE PÚBLICO – SERVIÇO DEVIDAMENTE EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e Dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000054-69.2011.8.14.0048.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: TERRAPLENA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pela
TERRAPLENA LTDA
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Salinópolis, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.

A decisão apelada julgou improcedente a pretensão da autora/apelante, nos seguintes termos:

“Sendo assim, considerando que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, além dos outros dispositivos constitucionais e legais acima identificados, a presente demanda deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, I do CPC e, por conseguinte, condeno o autor ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...)”

A apelante TERRAPLENA LTDA interpôs recurso de apelação, ID 7935369, aduzindo que ingressou com Ação de Cobrança relativa as Notas Fiscais nº.s. 3791, 3792, 3793 e parte da 3762, todas devidamente atestadas pelo agente público responsável pela fiscalização do contrato e acompanhados dos boletins de medições devidamente atestadas pelo Secretário de Obras do Município apelado.

Segundo a apelante, a ação de cobrança foi julgada improcedente, nos moldes supratranscritos, com o fundamento de que o contrato administrativo celebrado entre as partes, não teria a indicação de dotação orçamentária, o que importaria em violação à lei de licitações e contratos. Assim como, o fato de que a autora não juntou aos autos a Nota de Empenho, documento que seria constitutivo do direito da Apelante e fundamental à validade do contrato administrativo, de acordo com a sentença
a quo
.

Aduz a apelante que os fundamentos constantes da sentença recorrida não foram suscitados pelas partes, o que importa em violação ao art. 141 do CPC, vez que é vedado ao Magistrado proferir sentença conhecendo de matéria não suscitada pelas partes, sob pena de violar o princípio da congruência ou adstrição.

Afirma que ao conhecer de matéria diversa da suscitada pelas partes, a sentença acaba por cercear o direito ao contraditório da apelante. Importando em uma verdadeira “decisão surpresa”, o que é vedado no ordenamento jurídico, nos termos do art. 10 do CPC, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Segue alegando que foram juntados aos autos as notificações extrajudiciais encaminhadas pela Apelante ao Município, informando a existência das notas fiscais pendentes de pagamento e solicitando a sua quitação, sem que o ente público manifestasse qualquer objeção a referida notificação.

Ressalta que a comprovação do fato constitutivo do direito da Apelante ao recebimento do crédito ocorreu na forma prevista na cláusula Quarta do contrato, por meio da apresentação das medições e notas fiscais respectivas, assim a apelante teria se desincumbido de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Destaca que os documentos comprobatórios da realização dos serviços pela apelante não sofreram impugnação por parte do apelado, importando em fato incontroverso, na forma do art. 341 do CPC.

Alega que ao contrário do que consta na sentença guerreada a cláusula oitava do contrato Administrativo celebrado entre as partes indica expressamente a existência de dotação orçamentária nº. 3.3.90.39.00.

Afirma que a petição inicial foi instruída com todos os documentos necessários para demonstrar a contratação da autora e a efetiva prestação de serviço em relação as notas fiscais não adimplidas. Aduz que o fato de não instruir a inicial com as notas de empenho não significa que não houve a prestação do serviço, pois os demais documentos são suficientes para demonstrar a efetiva prestação do serviço.

Destaca que comprovada a realização da prestação dos serviços por diversos outros documentos, é possível concluir que a sentença recorrida incorreu em flagrante violação ao art. 884 do CPC, o qual veda enriquecimento ilícito, pois o Município apelado mesmo tendo sido beneficiado pela execução do contrato, restaria livre de pagamento da remuneração respectiva.

Aduz ainda a presunção de legalidade do ato administrativo.

Ao final requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a quo, no sentido de julgar totalmente procedente a ação de cobrança, condenando o Município de Salinópolis ao pagamento dos valores constantes das Notas Fiscais nº. 3791, 3792, 3793 e parte da 3762, no valor de R$ 638.641,36, acrescido de juros e correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões (Id nº. 7935373).

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação sob alegação e ausência de interesse público, social, de incapaz ou litigio coletivo de terra rural ou urbana que justifique a intervenção do
Parquet
. ID 8965668.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0000054-69.2011.8.14.0048.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: TERRAPLENA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a analisá-lo.

Trata-se de recurso interposto por
TERRAPLENA LTDA
contra decisão que julgou improcedente a Ação de Cobrança proposta em face do
MUNICÍPIO DE SALINOPÓLIS
.

Ao analisar a decisão recorrida, observo que o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, considerando a inobservância do disposto no art. 7º, §2º, III da Lei 8.666/93 e no art. 55, V do mesmo diploma. Considerou ainda, a ausência de juntada da nota de empenho e a respectiva cópia do processo de dispensa da licitação, assim como a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

A apelante, por sua vez, afirma que houve nulidade na sentença, em razão de julgamento fora dos limites da lide, bem como
erro in judicando
, posto que foi devidamente comprovada a prestação dos serviços, objeto do contrato não adimplido pelo apelado. Aduz ainda, que houve demonstração da dotação orçamentária no contrato administrativo, conforme se observa em sua cláusula oitava, a qual indica expressamente a existência de previsão orçamentária nº. 3.3.90.39.00 e que os documentos juntados aos autos, demonstram a existência do contrato e o inadimplemento por parte do Município. Alega ainda, que os atos administrativos possuem presunção de legalidade. Pelas razões requer a reforma da decisão guerreada.

O Município recorrido, em contrarrazões, aduz que inexiste necessidade de reforma da sentença apelada, posto que nulidades podem ser reconhecidas de ofício, a qualquer momento, pelo Poder Judiciário, sendo dever da autoridade judicial zelar pela regularidade dos procedimentos e contratações realizadas pela administração pública. Afirma ainda, que a prefeitura Municipal de Salinópolis foi recebida pelo Ex-prefeito Paulo Henrique Gomes com diversos problemas, que demonstravam verdadeiro descontrole administrativo, por parte do prefeito anterior Vagner Curi, quem assinou contrato, em questão.

Assevera que a gestão anterior retirou da sede da Prefeitura todos os computadores e documentos contábeis, portanto, não tiveram acesso aos dados, folhas de pagamento, saldos bancários para suprir as despesas, as quais sequer poderiam ser comprovadas. Portanto, não pode ser atribuído qualquer responsabilidade à Prefeitura no que diz respeito a administração anterior à do Prefeito Paulo Henrique Gomes.

E ainda, afirma que a parte autora não comprovou seu direito, uma vez que não juntou os documentos hábeis, além de que o contrato juntado estaria assinado somente pela apelante e pelo ex-Prefeito, restando em branco a parte destinada a assinatura das duas testemunhas. Assim, afirma que a decisão deve ser mantida.

Com a devida vênia à sentença
a quo
, verifico que restou demonstrando a efetivação do contrato, objeto da ação de cobrança, através dos documentos constantes dos autos: contrato nº. 04/2009, as notas fiscais pagas e as não pagas, os boletins de medição e a notificação extrajudicial, juntados no ID 7935354.

A ausência da nota de empenho e cópia do processo de dispensa da licitação, não pode impedir o pagamento dos serviços prestados pelo terceiro de boa-fé, que contratou com o Poder Público, pois cabe à este zelar pela legalidade e regularidade de seus atos.

Não é razoável eximir a Municipalidade de suas obrigações, comprovadas mediante provas documentais, em razão de irregularidades procedimentais causadas pela própria administração, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito do apelado.

Neste sentido, é importante destacar que os atos administrativos devem observar os princípios da legalidade e moralidade, incluindo o respeito aos padrões éticos, a boa-fé, a honestidade, a probidade e a lealdade.

Hely Lopes Meirelles ensina que “
o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto
.” (MEIRELLES, 2012, pág. 90)

Portanto, verificada a realização de contrato, bem como a efetiva prestação do serviço, não pode o Poder Público se eximir de efetuar o pagamento dos serviços que se beneficiou.

É entendimento pacífico na doutrina que eventual irregularidade administrativa não elide pagamento, quando não existem indícios de que o terceiro contratado agiu de má-fé.

Vejamos:

"
Comprovados a prestação de serviços e o fornecimento de mercadorias ao Município, tem ele a obrigação de responder pelos débitos decorrentes. Eventual irregularidade administrativa no negócio não elide o pagamento se não há indícios de que a empresa contratada agiu de má-fé.
" (TJSC, AC n. 2002.018966-4, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11.11.02).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1760629 - DF (2020/0239794-6) DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 638): DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO VERBAL.
EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
(...) II. -
De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventual irregularidade contratual, tal como ocorre com a prorrogação verbal de contrato administrativo, não isenta a Administração Pública da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer no proibido enriquecimento sem causa e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, atrelada ao 'venire contra factum proprium',
(orientadores também da Administração Pública). (...). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados
. 4. Agravo regimental improvido. (...)

(STJ - AREsp: 1760629 DF 2020/0239794-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 02/09/2021) (transcrição apenas da parte que interessa) (Negritei)

Neste sentido, é importante destacar que a alegada ausência de documentos essenciais, tais como a nota de empenho e cópia do processo de dispensa da licitação, não excluem a responsabilidade do Município em arcar com o serviço que foi prestado pela empresa apelante, posto que não pode o terceiro de boa-fé, arcar com o prejuízo causado pela desídia do Munícipio apelado.

Como visto, em nenhum momento, o Município apelado afirma ou comprova a não realização do serviço. A alegação de que a administração anterior não realizou a transição e não repassou os documentos administrativos ao Gestor subsequente, não pode, de maneira nenhuma, eximir a municipalidade de suas responsabilidades contratuais, na mesma proporção em que o terceiro contratado não pode ser prejudicado, em não receber o valor que lhe era devido, acarretando em enriquecimento ilícito do Município.

Portanto,
in casu
, o ônus de comprovar a não realização do serviço cabia ao Município, no sentido de justificar o não pagamento da obrigação contratual, o que não ocorreu, nos autos.

Assim, diante das provas carreadas pela apelante, as quais demonstram a realização do serviço, mostra-se irrelevante a ausência de apresentação de nota de empenho. A Jurisprudência vem se posicionando neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1.
A ausência da nota de empenho pela municipalidade não a isenta de pagar as dívidas contraídas, não podendo o prestador de serviços arcar com a desídia da autoridade competente, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Cumpre ao Município o ônus probatório quanto a assinatura aposta nos comprovantes da prestação de serviços, demonstrando que não lhe pertence, situação não demonstrada no processo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 01853465520168090028, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 15/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência da nota de empenho pela municipalidade não a isenta de pagar as dívidas contraídas, não podendo o locador arcar com a desídia da autoridade competente, sob pena de enriquecimento ilícito.
Nas dívidas líquidas, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. A demora ausência de repasse financeiro pelo Poder Público não configura fato imprevisível e inevitável, a fim de afastar a incidência dos encargos moratórios do débito confessado.

(TJ-MT 00035595920148110044 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020)

Com relação a ausência de juntada de cópia do processo de dispensa de licitação, igualmente não pode exonerar o Município, posto que o contrato firmado entre as partes, indica que a tratativa se deu, sem a necessidade de licitação, por se tratar de medida emergencial, sendo inclusive indicado o número do contrato, conforme se observa na Cláusula Segunda, 2.1 do instrumento contratual a qual dispõe a ocorrência da
“hipótese do art. 24, IV da Lei Federal nº. 8.666/93 (Contrato Emergencial) e decorre do processo administrativo nº. 01/2009 B – CPL.”.

Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (Lei nº. 8.666/93)

A Jurisprudência vem se manifestando no sentido de que em atenção aos princípios constitucionais da moralidade e legalidade, a Administração Pública, que se beneficiou por serviços prestados, deve, mesmo que sem processo licitatório, arcar com o pagamento respectivo.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELO ENTE MUNICIPAL – NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E EMPENHO – IRRELEVÂNCIA – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ADIMPLIR SUAS OBRIGAÇÕES – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Discute-se no presente recurso, em preliminar, ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade do ente municipal. 2. O fato de a requerente, ora apelada, ter mencionado o nome do órgão executivo municipal (Prefeitura) no lugar de Município de Deodápolis, representa mera irregularidade que não impediu o exercício da defesa e do contraditório pelo município requerido. Preliminar rejeitada. 3. A
Administração Pública, que deve observar os princípios da moralidade e da legalidade, se beneficiou dos produtos, ainda que sem o devido processo licitatório, não podendo se exonerar do pagamento respectivo, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-MS - AC: 08087467520188120002 MS 0808746-75.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/12/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2020)

Como demonstrando, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de licitação, nota de empenho e nota fiscais não são fatores impeditivos da responsabilidade da Administração junto ao terceiro de boa-fé.

Ademais, é necessário esclarecer, que em momento algum o Município apelado trouxe aos autos qualquer comprovação de que a Empresa apelante agiu de má-fé na realização do contrato, em questão. Enquanto que a apelante/autora fez constar nos autos do processo, as notas fiscais pagas e não pagas, além dos boletins de medições referente aos valores não pagos, expedidas pela administração, através do Secretário Municipal de Obras, à época, conforme se observa no ID 7935354.

Segue jurisprudência no neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1) NULIDADE DA SENTENÇA DA SENTENÇA AFASTADA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEBATIDAS. 2)
MÉRITO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, NOTA FISCAL OU EMPENHO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0308297-86.2017.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 07 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03082978620178240064, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que não havia dotação orçamentária para o valor do serviço, o contrato indica na Cláusula oitava que as despesas do referido contrato ocorreria por conta da dotação orçamentária nº. 3.3.90.39.00, sendo a referida informação de responsabilidade exclusiva da Administração Pública.

Deste modo, pelo analisado, não verifico demonstrado qualquer nulidade no contrato, em questão, a ponto de desonerar o Município de sua obrigação contratual.

É importante ponderar que apesar dos requisitos impostos pela legislação, a Administração Pública não pode se beneficiar de um serviço prestado sem a devida contraprestação, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito. A empresa apelante não pode suportar o ônus de executar o serviço de interesse público, visando o cumprimento da obrigação contratual e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sem que haja a devida contrapartida por parte do Poder Público.

No caso em tela, restou verificado que o interesse público pretendido pelo Município foi devidamente alcançado, através do serviço prestado pela apelante, de modo que a ausência de juntada de documentos (nota de empenho e processo de dispensa de licitação) não pode preponderar a ponto de prejudicar o particular que adimpliu sua parte contratualmente estabelecida. Portanto, a manutenção da decisão recorrida acarretará ao Município enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
e, julgar procedente o pleito inicial, para condenar o apelado ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de juros e correção monetária. Bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/08/2022